Tribunal: CARF
Processo: 10805.002298/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002298/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERSON SATHLER VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Deve ser restabelecida a glosa do IRRF informado na
declaração de rendimentos quando restar comprovada a efetiva retenção do
imposto de renda por parte da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 216/222) interposto contra decisão no acórdão
no 16-50.856 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I (SP) de fls. 202/208, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos
tributários formalizados nas notificações de lançamentos - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavradas em 23/11/2009, referentes aos seguintes períodos: (i) exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, no montante de R$ 13.016,78 (fls. 152/154, 159/163 e 167/170); exercício de 2006,
ano-calendário de 2005, no montante de R$ 10.533,80 (fls. 37/41 e 57/60) e exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, no montante de R$ 13.128,53 (fls. 22/26 e 99/102), referentes à infração
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, decorrentes dos procedimentos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002298/2009-27
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002298/2009-27

revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, anos-calendário de
2004, 2005 e 2006 (fls. 155/156-171; 61/64-46/49 e 17/20-103/106).
Devidamente cientificado dos lançamentos em 26/2/2009 (AR de fls. 165, 52 e
28) o contribuinte apresentou impugnações em 8/12/2009 (fls. 142/148; 31/36 e 2/7).
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de setembro de 2013, a 22a Turma
da DRJ em São Paulo I (SP) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado (fls. 202/208), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 202):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte quando
não ficar comprovada a retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 17/10/2013 (AR de fl. 214) e
apresentou recurso voluntário em 14/11/2013 (fls. 216/222), acompanhado de documentos (fls.
223/295), com os seguintes argumentos:
1— OS FATOS
Em meados de 2001, o recorrente foi contratado para prestar serviços à empresa
CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM LTDA. (contrato anexo).
Durante muito tempo, referida empresa foi a única fonte de renda do impugnante.
E assim, tal como nos exercícios anteriores, o recorrente apresentou declaração de
imposto de renda anos calendário 2004, 2005 e 2006 compensando o imposto retido na
fonte pela empresa em referência (docs. 29, 39/40 e 54/55).
Intimado a apresentar comprovante de rendimentos recebidos pela aludida empresa
(fonte pagadora), o impugnante cuidou de apresentar cópia do contrato de prestação de
serviços e adendos (doc. 1/7), RPA(s) e respectivos informes de rendimentos
emitidos por tal sociedade. (docs. 17/55)
Não obstante a farta documentação apresentada, o recorrente/contribuinte foi
surpreendido com as respectivas notificações de lançamento, cujo fundamento foi o
seguinte (fls. 60/61):
(...)
Interposto recurso, os membros da 22a Turma de Julgamento julgaram a impugnação
improcedente, sustentando, em síntese, que "os documentos apresentados pelo(a)
impugnante não comprovam que sofreu a retenção na fonte do imposto de renda no
valor declarado e devendo-se manter a glosa da retenção devida." (fl. 64 e 70)
II- O DIREITO
Com efeito, o equívoco engendrado pelo órgão julgador é inconteste no caso em tela.
(...)
A própria notificação de lançamento ano calendário 2004 (doc. 19/20) denuncia em seu
verso que "INTIMADO, O CONTRIBUINTE APRESENTOU ... INFORME DE
RENDIMENTOS
EMITIDO
PELO
CENTRO
MÉDICO
INTEGRADO
JARDIM." O termo de "Atendimento ao Termo de intimação..." (doc. 18) ora carreado
também comprova que foi o informe de rendimento foi apresentado.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002298/2009-27

Na mesma linha, em relação ao ano calendário 2005, o termo de "Atendimento à
Intimação..." (doc. 31) comprova que o recorrente fez juntar na ocasião a DIRF
(informe de rendimento).
Também em referência ao ano calendário 2006, a situação foi análoga. É o que se
observa do termo de "Atendimento à Intimação..." ora carreado (doc. 42).
E o recorrente fez outras provas também (docs. 1/16).
Vê-se assim, que ao revés do que consta do Acórdão em referência, comprovou sim o
recorrente/contribuinte ter sofrido retenção na fonte do imposto de renda no valor
declarado.
Ora! O "comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte"
(docs. 28, 32 e 43) emitidos e assinados pela fonte pagadora, s.mj., faz prova de per si
da retenção invocado pelo recorrente.
Tanto, aliás, a própria Turma Julgadora (22a) que proferiu o Acórdão em questão
assevera que "O regulamento do Imposto de Renda exige que o contribuinte, no
caso a pessoa física que recebe os rendimentos, possua comprovante de retenção da
fonte pagadora, emitido em seu nome, para ter direito a deduzi-lo em sua
declaração de rendimentos:" — doc. 62 (grifei).
De fato, é exatamente isso que dispõe o parágrafo 2° do artigo 87, do aludido
"Regulamento":
(...)
De qualquer modo, ainda que assim não fosse, o que se cogita apenas para efeito de
argumentação, o ônus da prova (art. 333, I e II, do CPC.) no caso em tela, cabia ao
Fisco, e não ao contribuinte.
Sim, porque, o recorrente fez prova do fato constitutivo de seu direito juntando informe
de rendimentos emitidos pela fonte pagadora. (docs. 28, 32 e 43).
Se assim é, não haveria o Fisco de imputar ao recorrente a obrigação de pagar o tributo
retido na fonte por outrem. ou mesmo de apresentar a DIRF.
Aliás, ao que parece, o Fisco está a usar critérios diferentes para a mesma situação, pois
em exercício anterior (ano calendário 2002), em situação análoga (mesma empresa), sua
declaração de imposto de renda foi processada normalmente.
Colaciona jurisprudência.
Menciona o Parecer Normativo no 1 de 24 de setembro de 2002.
III - PEDIDO
Nessa conformidade, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer que seja acolhido o presente recurso (voluntário), para o fim de reformar o(s)
Acórdão(s) em referência, anulando-se/cancelando-se, via de consequência, o débito
fiscal em referência, restituindo-se ao contribuinte recorrente, o valor devido em
decorrência da compensação procedida em sua declaração de imposto de renda.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002298/2009-27

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Acerca da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte assim dispõe a
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso concreto, conforme relatado pelo próprio contribuinte, em atendimento
aos termos de intimação foram apresentadas cópias dos seguintes documentos: (i) comprovante
de rendimentos pagos e de retenção do imposto na fonte – ano-calendário de 2004, em 20/4/2005
(fls. 183 e 252), ano-calendário de 2005, em 19/4/2006 (fls. 87 e 256) e ano-calendário de 2006,
em 24/4/2007 (fls. 129 e 267), emitidos pela fonte pagadora Centro Médico Integrado Jardim;
(ii) cópias simples - sem reconhecimento de firma das partes contratantes e sem registro no
órgão competente - do contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 72/73, 114/115,
174/175 e 225/226) e do adendo contratual (fl. 74, 116, 176 e 227) e (iii) RPA’s (fls. 75/86,
117/128, 177/182, 246/251, 257/262 e 268/273).
Como visto, o contribuinte comprovou ter sofrido as retenções do imposto de
renda que deseja compensar. Deste modo, conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit no
1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido, ocorrendo a retenção e o não recolhimento
do imposto a responsabilidade é da fonte pagadora, devendo dela serem exigidos o imposto,
multa de ofício e juros de mora:
(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002298/2009-27

(...)
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
(...)
Assim, diante da comprovação das retenções devem ser restabelecidas as glosas
dos impostos de renda retidos na fonte pleiteados pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital